Tribunal: TJPA
Processo: 0802822-93.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802822-93.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: N T MAGAZINE LTDA, NAGIB TUMA, JOSE ROBERTO TUMA NICOLAU, ANA MARIA DE ALMEIDA TUMA

AGRAVADO: FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU A QUESTÃO DA CONFUSÃO PATRIMONIAL, COM A POSSIBILIDADE DO CREDITAMENTO DOS VALORES EM FAVOR DE EXEQUENTE. PREVIA INTIMAÇÃO ACERCA DA INSERÇÃO DO FEITO EM PAUTA DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II-

O feito fora levado para a Turma Julgadora, sendo prolatado Acórdão, que de forma unânime entendeu pelo desprovimento do Recurso, com a previa intimação das partes acerca da inserção do feito em pauta, não havendo o que se falar em decisão surpresa ou em ausência de fundamentação sobre o porque da decisão ter sido monocrática.

III -
O entendimento da Turma foi no sentido de que a decisão agravada era escorreita posto que restava clara a ocorrência de confusão patrimonial, onde a pessoa do credor se confunde com a do devedor, sendo autorizado por lei a compensação nestas hipóteses, como meio de satisfação obrigacional, ainda que seja apenas em caráter de amortização, nos termos do art.381 do código Civil
.

IV -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802822-93.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

EMBARGADO:

FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S

ADVOGADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS
em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto no feito em que contende com
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S.

Aduzem os Embargantes que o Acórdão seria omisso uma vez que não teria observado a regra do art.489 do CPC, na medida em que a decisão fora monocrática sem fundamento para isso.

Afirmam que teria ocorrido uma decisão surpresa, violando o princípio da segurança jurídica e maculando princípios legais como o da ampla defesa e contraditório, motivo pelo qual deveria ser declarada nula.

Alegam, ainda, que a contadora do Juízo, ao receber os autos, não elaborou qualquer cálculo, portanto, não tinham como se manifestar.

Por fim, argumentam que o laudo de avaliação do imóvel apontado na decisão data de 2011, sendo que este já fora efetivamente impugnado, entretanto há laudo confeccionado em 2019 que avaliou o imóvel em
R$-52.974.428,74
(cinquenta e dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e quatro centavos)
.

Em Contrarrazões o Embargado requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802822-93.2015.8.14.0301

EMBARGANTE:
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS

ADVOGADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

EMBARGADO:

FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S

ADVOGADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
N T MAGAZINE LTDA E OUTROS
em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto no feito em que contende com
FACULDADES INTEGRADAS BRASIL AMAZONIA S/S.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando os Embargantes afirmam haver omissão no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Chega a causar estranheza o fato de os Embargantes alegarem que não houve fundamentação para uma decisão monocrática ou mesmo que teria ocorrido uma decisão surpresa, tendo em vista que o feito fora levado para a Turma Julgadora, sendo prolatado Acórdão, que de forma unânime entendeu pelo desprovimento do Recurso, com a previa intimação das partes acerca da inserção do feito em pauta.

Ressalto que a questão trazida a este Órgão ad quem dizia respeito à decisão que autorizou o creditamento de valores referentes a alugueis recebidos pela executada em favor do exequente.

O entendimento da Turma foi no sentido de que a decisão agravada era escorreita posto que restava clara a ocorrência de confusão patrimonial, onde a pessoa do credor se confunde com a do devedor, sendo autorizado por lei a compensação nestas hipóteses, como meio de satisfação obrigacional, ainda que seja apenas em caráter de amortização, nos termos do art.381 do código Civil
.

Em verdade, a decisão ora embargada obviamente enfrentou toda a matéria ventilada, não havendo o que se falar em qualquer das hipóteses legais de cabimento dos Aclaratórios.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023